Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-95.2020.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000424-95.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (IMPETRANTE), Valdeci Moraes Siqueira (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1000424-95.2020.811.9005

AGRAVANTE: AGEMED SAUDE S/A

AGRAVADO: JUÍZA RELATORA DO RECURSO INOMINADO 1015032-81.2019.811.0001 – DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 05/10/2020

EMENTA

AGRAVO INTERNO – PROTELATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o DO NCPC.

Sendo nítida a intenção de protelação pelo Agravo Interno, deve ser aplicada a penalidade da multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC/2015 em seu grau máximo.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pela agravante AGEMED SAUDE S/A contra a decisão monocrática do ID n° 50961970 que indeferiu à inicial do mandado de segurança, e, via de consequência, denegou a concessão da segurança almejada, extinguindo o Mandado de Segurança sem resolução do mérito.

Em sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou oralmente pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois o voto foi bem fundamentado em relação a impossibilidade de utilização do Mandado de Segurança como sucedâneo de recurso.

Conforme pontuado por este relator, o Mandado de Segurança tem por objeto ato anotado como ilegal praticado pelo Juiz Relator do Recurso Inominado 1015032-81.2019.811.0001 – Dra. Valdeci Moraes Siqueira, questionando o indeferimento da gratuidade de justiça proferida pelo mesmo, traçando considerações sobre direito líquido e certo, para a concessão da gratuidade de justiça, através do presente remédio heroico.

Ocorre que, de referida decisão tida por ilegal cabia Agravo Interno, o que afasta a possibilidade de utilização do Mandado de Segurança, implicando no indeferimento da exordial.

Ora, dispõe o art. 79-D do Regimento Interno do TJMT que:

Art. 79-D. Da decisão que conceder, denegar ou revogar a gratuidade da justiça, caberá agravo interno, no prazo de:

I – 15 (quinze) dias, se o processo for de natureza cível;

Ou seja, a via escolhida e prevista para questionar toda e qualquer decisão do relator individualmente, regra geral, será o Agravo Interno, previsto regimentalmente.

E, mesmo se assim não o fosse, existe ainda a previsão expressa do artigo 1021 do NCPC, senão vejamos:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Porém, o mesmo não aviou o recurso específico.

Sem contar ainda na dicção do artigo 5o, II da Lei de Mandado de Segurança, assim descrito:

Art. 5
o
Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

Ou seja, tenta se socorrer de mandado de segurança quando existe recurso próprio, anteriormente descrito, qual seja: AGRAVO INTERNO.

Por fim, saliento que a deserção do recurso não foi reconhecida pelo Juízo de primeiro grau, onde possibilitaria a impetração do
mandamus
, vez que ausente a previsão de recurso correspondente, mas sim por relatora, em decisão monocrática, esta combatida pelo Agravo Interno, conforme previsões legais supra.

ISTO POSTO
, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático, pelos motivos acima expostos.

Diante do nítido caráter protelatório, aplico, em favor do recorrido/consumidor a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC/2015, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação), ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020